Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720740-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANA DO NASCIMENTO RICATO, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0704492-14.2022.8.07.0014), ajuizada por BANCO VOTORANTIM S/A. A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD, nos seguintes termos (ID 126324947): “Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. A parte ré dispõe do prazo legal de cinco (5) dias, contado da execução (cumprimento) da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor-fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida no prazo acima, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado. Depois de cumprida a medida liminar, cite-se para todos os termos e atos da presente ação, bem como para apresentar sua resposta no prazo legal de quinze (15) dias, contado da data da execução (cumprimento) da medida liminar, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. A realização de medidas drásticas, tais como arrombamento e requisição de força policial, fica desde já autorizada ao oficial de justiça encarregado das diligências, se necessárias ao fiel e integral cumprimento do mandado. Nos termos do art. 85, §1.o, do CPC/2015, arbitro honorários em prol do ilustre advogado do credor equivalentes a dez por cento (10%) sobre o montante devido, em caso de pronto pagamento. Enfim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas disponibilizados a este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados. Cumpra-se”. Em sua peça recursal o agravante suscita conexão entre a ação a presente ação e a ação revisional de contrato, ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em 09/2021, sob o n° 5003967-19.2021.8.08.0006, em que se discute juros abusivos cobrados nas parcelas, bem como o acréscimo de parcelas sem previsão contratual. Em seguida, alega a ausência da constituição da mora. Alega que o autor deixou de juntar elemento indispensável à prova de seu interesse de agir, qual seja a purgação à mora. Esclarece que para a comprovação da mora, faz-se necessária a comprovação do recebimento da carta registrada, não sendo válido o simples envio. Aduz que o autor não informou ao juízo que a notificação extrajudicial foi devolvida ao endereço pelo motivo de a morador não residir mais no local. Por fim, assevera que houve adimplemento substancial das parcelas, pois das 48 prestações, pagou 38. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensivos os efeitos da decisão agravada. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 36636743). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O ordenamento processual vigente, considerando a possibilidade de decisões conflitantes ou em face da relação de conexão ou de dependência entre as ações, estabelece a possibilidade de que sejam julgadas pelo mesmo órgão julgador (art. 55, § 1o, do CPC) ou ainda de suspensão de uma das ações no caso de prejudicialidade (art. 313, V, do CPC). Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, consoante o disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil. Disciplina o §3o do mesmo artigo, que serão reunidos para julgamento conjunto, os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso, não há que se cogitar na hipótese de reunião de feitos, haja vista que, como bem afirma a agravante, a ação revisional de contrato, ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em 09/2021, sob o n° 5003967-19.2021.8.08.0006, na causa de pedir se discutem os juros abusivos cobrados nas parcelas, bem como o acréscimo de parcelas sem previsão contratual e na presente demanda da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0704492-14.2022.8.07.0014), ajuizada pelo ora agravado a causa de pedir é a retomada do veículo devido à suposta mora da devedora. Assim, verifica se tratar de causas autônomas e independentes, o que não interfere na decisão do processo em epígrafe. Nestes termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. Não há falar em conexão nas hipóteses em que a causa de pedir e os pedidos das respectivas lides sejam diferentes e/ou inexistir risco de decisões conflitantes (CPC, art. 55). (...) 3. Seja pelo enfoque da conexão, do risco de decisões conflitantes ou da prejudicialidade externa (CPC, art. 313, V, "a"), inexiste motivos razoáveis a justificar a reunião dos feitos no juízo prevento ou a suspensão do vertente processo, não se apurando assim irregularidades no procedimento adotado na origem, razões pelas quais as questões preliminares devem ser rejeitadas. (...)”. (20170110375803APC, Relator: Alfeu Machado 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, DJE: 06/11/2018) “(...) 2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a conexão não consubstancia critério de definição da competência, mas de direcionamento processual, estando volvida a viabilizar a junção de ações que, enlaçadas por causa de pedir e objeto consoantes, transitam em separado de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como forma de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes, conforme emerge do disposto nos artigos 55 e 56 do estatuto processual. 3. A simples insubsistência do risco de prolação de decisões conflitantes obsta o reconhecimento da conexão, pois destinada simplesmente prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, resultando na certeza de que, inexistindo vínculo material entre as ações ante a diversidade de causas de pedir e de objeto duma e outra, ilidindo o risco da prolação de provimentos dissonantes ou contraditórios elucidando-as, inexiste conexão passível de ser reconhecida ante o não aperfeiçoamento do vínculo passível de ensejar sua reunião mediante ponderação do princípio do juiz natural com a regra de direcionamento derivado do liame material estabelecido entre os litígios.(...)”. (20140710163278APC, Relator: Teófilo Caetano 1a Turma Cível, DJE: 23/05/2018). De igual forma, não deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. No caso, o perigo na demora não está configurado, uma vez que a “simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ. Com efeito, a reunião das aludidas ações somente se faria necessária, caso houvesse a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Ocorre que, no caso em apreço, não há possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2022 14:54:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador